Tribunal: TJMT
Processo: 0000656-56.2016.8.11.0052
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000656-56.2016.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUCINEIA INACIA COELHO - CPF: 031.636.691-90 (VÍTIMA), JAIR CARLOS DOS SANTOS - CPF: 014.168.091-12 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIAS DE FATO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS FIRMES E COERENTES –
DECISUM
CONDENATÓRIO MANTIDO – APELO DESPROVIDO.

Não se pode falar em absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, outrossim, a sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima e das testemunhas, que firmemente apontaram-no como o autor das ameaças e agressões por elas sofridas, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm relevante valor probatório.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jair Carlos dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos da Ação Penal n. 656-56.2016.811.0052 (código 39674), que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal e de ameaça (arts. 129, §9º e 147,
caput
do Código Penal) e de contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41), com as implicações da Lei Maria da Penha, aplicando-lhe as penas de 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 16 (dezesseis) dias de prisão simples, a serem cumpridas em regime semiaberto.

O apelante, forte na
peça recursal acostada no ID 68689495, pleiteia sua absolvição, com base no aforismo
in dubio pro reo
, alegando a insuficiência de provas para sua condenação; postulando, alternativamente, seja considerado
bis in idem
a sua condenação pelos mesmos fatos, no caso, do art. 129 do Código Penal e do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41.

Nas contrarrazões encartadas no ID 68689011, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço no ID 69108978.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID 68687047, narra os fatos desta forma:

[...]1º fato: Consta do incluso Inquérito Policial n. 032/2016 (Apolo 39674) que, no dia 05 de junho de 2016, em hora e local não informado, mas no Município de Lambari D’Oeste/MT, o denunciado, com consciência e vontade, de modo a configurar Violência contra a mulher na forma da lei especifica, ofendeu a integridade física de sua Companheira LUCINEIA INACIA COELHO, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais Direta de fls. 16/16-v e Mapa Topográfico de fls. 17/18.

2º fato: Consta ainda dos autos n. 032/2016 (Apolo 39674) que, no dia 06 de junho de 2016, por volta das 22h, na residência em que a vítima convivia com o acusado, localizada na Rua Nortelândia, n. 145, Bairro Centro, Lambari D’ Oeste, o denunciado, com consciência e vontade, de modo a configurar violência contra a mulher na formada lei especifica, ameaçou de causar mal injusto e grave a vítima LUCINEIAINA INÁCIA COELHO, proferindo o seguinte: “VOCE ACHA QUE ISSO É PRA VOCE SUA DESGRACADA!?”(...) “ESSE É PRA VOCE... EU VOU CORTAR SUA CABEÇA E SUA LÍNGUA PORQUE VOCE TEM O SANGUE DAQUELE POVO DESGRACADO”, conforme termo de declaração de fls. 10/10-v.

3º fato: Consta também do incluso Inquérito Policial n. 032/2016 (Apolo 39674) que, após as ameaças, nas mesmas circunstancias de tempo e de lugar, o denunciado, com consciência e vontade, de modo a configurar violência contra a mulher na forma da lei especifica, praticou vias de fato contra a companheira LUCINEIA INACIA COELHO, consistente em desferir dois tapas no rosto e murro no peito, conforme termo de declarações de fl. 10/verso.

Segundo restou apurado, a vítima e o denunciado mantém relacionamento amoroso há 04 (quatro) anos, o qual é marcado pelas agressões por parte do acusado, certo que dessa união adveio 01 (um) filho, atualmente com 02(dois) anos de idade.

No dia 05 de junho de 2016, domingo, o denunciado ofendeu a integridade física da vítima, sem qualquer motivo, causando as lesões constatadas no Laudo de Exame de Lesões Corporais Direta de fls. 16/16-v e Mapa Topográfico de fls. 17/18.

No dia seguinte, por volta das 22h, após ingerir bebida alcoólica e fazer uso de entorpecente, o acusado cravou uma faca no colchão onde a vítima dormia com o filho do casal, de apenas 02 (dois) anos de idade, bem como mostrou-lhe um facão, momento em que proferiu diversas ameaças de morte em desfavor da vítima e da genitora dela, dizendo: “VOCE ACHA QUE ISSO É PRA VOCE SUA DESGRACADA!?”(...) “ESSE É PRA VOCE... EU VOU CORTAR SUA CABEÇA E SUA LÍNGUA PORQUE VOCE TEM O SANGUE DAQUELE POVO DESGRACADO” (...) “DEPOIS VOU PEGAR SUA MÃE PICAR ELA TODINHA NO FACÃO E SE SEU PAI ENTRAR NO MEIO EU
MATO ELE TAMBÉM”(fls. 10/11).

Depois de proferir as aludidas ameaças, o denunciado desferiu dois tapas no rosto da vítima e um soco em seu peito, bem como deixou a residência em sua motocicleta.

Ato continuo, diante da gravidade das ameaças proferidas pelo denunciado, e com medo de que fossem concretizadas, visto que JAIR já tirou a vida de outra pessoa, a vítima buscou ajuda na residência de seu tio JOSE MARIA SANTANA, o qual acionou a autoridade policial (fl. 10/11, 39/3-v e 42).

Em seguida, os Policiais Militares se dirigiram até o local, logrando encontrar a ofendida com hematomas em seu braço, a qual informou que seriam lesões provocadas pelas agressões praticadas pelo acusado no dia 05/06/2016, conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais Direta de fls. 16/16-v e Mapa Topográfico de fls. 17/18.

Em prosseguimento, ao realizar diligências no sentido de localizar o acusado, os PMs lograram localizá-lo na residência do casal, motivo pelo qual foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil desta.

A vítima representou criminalmente contra o denunciado (fl. 09), pugnando pela concessão das medidas protetivas de urgência, enquanto a genitora da ofendida não representou em desfavor do acusado (fl. 35/verso).

Interrogado, o denunciado negou ter agredido e ameaçado de morte sua companheira, alegando que não se recordava do que havia dito a ela (fls. 20/21).”

Assim agindo, praticou o denunciado os crimes previstos no art. 129, §9º (1º fato) e no art. 147 (2º fato), ambos do CP, e a contravenção penal prevista no art. 21, da Lei de Contravenções Penais (3º fato) c/c art. 69, do Código Penal [...]

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade dos ilícitos narrados na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (p. 13/14), boletim de ocorrência (p. 15/16), termo de representação criminal contra o apelante (p. 24), laudo do exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (p. 33/35), bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

Assim, não obstante o apelante pretenda ser absolvido
das imputações que lhe foram atribuídas, alegando que não há provas suficientes para embasar um decreto condenatório, a sua pretensão não deve ser acolhida, porquanto, ao contrário do que afirma sua defesa, a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento por parte dele dos crimes de lesão corporal e ameaça e da contravenção narrados na peça acusatória.

Com efeito, no tocante à autoria delitiva do crime de lesão corporal perpetrado contra a vítima Lucinéia Inácia Coelho – companheira do apelante –, apesar da negativa daquele, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o édito judicial, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime em referência.

Nesse sentido, é imperioso destacar estes fragmentos das declarações da ofendida Lucinéia Inácia Coelho prestadas na fase policial:

[...] QUE convive maritalmente com o suspeito JAIR CARLOS DOS SANTOS há quatro anos, com quem tem um filho de 02 anos de idade; QUE a DECLARANTE possui uma filha de 06 anos de outro relacionamento que mora com o casal e JAIR dois filhos também de outros relacionamentos que moram em Cuiabá/MT;
QUE há um ano JAIR se tornou agressivo e passou a ameaçar de morte a DECLARANTE e sua genitora
, EDITH PEREIRACOELHO, sob pretexto de que esta não gostava de JAIR e do filho do casal, e que tratava a filha da DECLARANTE melhor e de forma diferente da que tratava o filho do casal; QUE ontem por volta das 16h a DECLARANTE chegou de Mirassol D'oeste e JAIR já estava bebendo na casa. momento em que passou a dizer que a genitora desta estava maltratando o filho do casal, pois a avó queria retirar o casaco da criança pois estava o clima estava quente, mas a criança não queria; QUE mais tarde por volta das 22h a DECLARANTE foi se deitar e JAIR continuou ingerindo bebida alcoólica no quarto com uma faca e um facão na cadeira onde estava sentado bebendo, sendo que de posse da faca a enfiou no colchão onde a DECLARANTE estava deitada com o filho e disse: “você acha que isso é pra você sua desgraçada!?" e jogou a faca embaixo da cama, ato contínuo pegou o facão e disse: "esse é pra você... eu vou cortar sua cabeça e sua língua porque você tem o sangue daquele povo desgraçado", referindo a genitora da DECLARANTE e continuou: "depois vou pegar sua mãe picar ela todinha no facão e se seu pai entrar no meio eu mato ele também"...; QUE após as ameaças JAIR deu dois tapas no rosto da DECLARANTE e um murro em seu peito, mas não chegou a deixar lesões; QUE após a ameaça e agressão física JAIR pegou sua moto e saiu, momento em que, com medo deste retornar e concretizar a ameaça, a DECLARANTE pegou seus filhos e foi para a casa de um tio, JOSE MARIA SANTANA onde ficou até esta manhã, quando este ligou para polícia e informou sobre as ameaças, sendo que após alguns minutos os policiais que foram até a casa de JOSE pegaram a DECLARANTE foi até a residência desta onde encontraram JAIR e o encaminharam a esta delegacia; QUE JAIR também disse que se a DECLARANTE chamasse a polícia ou o largasse, iria levar o filho do casal embora contra a vontade desta; QUE a DECLARANTE teme que JAIR fique preso por pouco tempo e venha a matá-la após ser solto, tendo em vista que já matou uma pessoa: QUE teme pela sua vida e de seus pais, motivo pelo qual, requer a concessão de medidas protetivas, bem como representar pela prática de crime de vias de fato e ameaça; QUE afirma que JAIR já ameaçou EDITH de morte, pessoalmente, por várias vezes, mas esta nunca quis processá-lo;
QUE perguntado sobre o hematoma em seu braço direito informou que foi devido a um murro que levou de JAIR no domingo 05/06/2016, sem nenhum motivo
[...].
(Lucinéia Inácia Coelho – depoimento extrajudicial – p. 25/26).

Registre-se, ainda nesse diapasão, que, em juízo, a ofendida Lucineia Inácia modificou seu depoimento afirmando que o apelante não lhe deu um murro, somente um empurrão, negando que tenha sofrido alguma lesão, esclarecendo que os hematomas apontados no laudo do exame de corpo de delito se tratavam de
manchas que tinha faz tempo
.

Todavia, a retratação da vítima em relação a ocorrência das lesões corporais provocadas pelo apelante não encontra respaldo nas demais provas colhidas durante a instrução processual, cumprindo destacar, nesse ponto, as declarações de Edith Pereira Coelho, mãe de Lucineia Inácia, que, na fase judicial, afirmou que a filha não lhe contou como foi a agressão física, mas somente sobre o empurrão que o recorrente teria lhe dado, acrescentando que aquela não possui “manchas de nascença” nos braços ou nas pernas, aduzindo, ainda, que Jair Carlos fica agressivo quando bebe e que ele bebe quase todos os dias...

Além disso, as testemunhas Jailton Leite e Rodinei de Almeida, policiais que atenderam a ocorrência, relataram à autoridade policial que a vítima disse aos dois que havia sido agredida na noite anterior pelo apelante e que essas agressões resultaram em lesão em seu braço, conforme se infere destes trechos dos depoimentos que ambos deram na fase administrativa:

[...] QUE em apoio a GU/PM de Lambari D'Oeste se deslocou ao referido município onde juntamente com o SD/WAGNER tomou conhecimento de uma denúncia de que na rua 07 de setembro, Centro, Lambari D‘oeste, havia uma mulher tentando se esconder de seu convivente JAIR CARLOS DOS SANTOS; QUE a guarnição formada pelo DEPOENTE e demais policiais se deslocou ao local onde a vítima LUCINEIA INACIA COELHO estaria se escondendo de seu amasio na companhia de seus genitores e de seu tio JOSE MARIA SANTANA, onde
esta informou que na noite anterior sofreu agressões físicas de JAIR e que estas agressões resultaram em lesão em seu braço direito
[...].
(Jailton Leite – depoimento extrajudicial – p. 20/21).

[...] QUE é 3° Sgt. lotado no Pelotão da Polícia Militar de Lambari Doeste/MT e nesta data por volta da 10:00h, a guarnição foi acionada via telefone onde foi informado que na rua 07 de setembro, Centro, Lambari D‘oeste, havia uma mulher tentando se esconder de seu convivente, o suspeito JAIR CARLOS DOS SANTOS; QUE foi solicitado o apoio dos policiais militares de Rio Branco e Salto do Céu, que foi prontamente atendido fazendo-se presentes o CB/PM JAILTON LEITE e o SD/PM WAGNER; QUE a guarnição formada pelo DEPOENTE e demais policiais se deslocou ao local informado onde encontraram a vítima LUCINEIA INACIA COELHO na companhia de seus genitores e de seu tio JOSE MARIA SANTANA;
QUE LUCINEIA informou a guarnição que na noite anterior sofreu agressões físicas de JAIR e que estas agressões resultaram em lesão em seu braço direito
; [...].
(Rodinei de Almeida – depoimento extrajudicial – p. 18/19).

Milita, ainda, em desfavor da tese absolutória sustentada pelo apelante, o laudo do exame de corpo de delito realizado na vítima, encartado às p. 33/34, no qual consta a existência de lesões no corpo da vítima Lucineia Inácia, a saber: hiperemia na região esternal e hematomas no terço superior do braço e no terço médio da coxa, cuja conclusão se coaduna com os fatos narrados pela vítima na fase policial, de que teria sido agredida pelo recorrente.

Por conseguinte, a despeito de

a ofendida ter modificado a versão dos fatos em juízo, na tentativa de inocentar o apelante, tal situação deve ser analisada com reservas, pois, em casos de violência praticada dentro do ambiente doméstico, é comum as vítimas ou suas representantes legais tomarem atitudes em favor de seus agressores, haja vista que, na maioria das vezes, não têm meios de subsistência, circunstância, essa, que as levam a acobertar seus algozes, tal como ocorreu na hipótese.

Destarte, é preciso reconhecer que fatos como o debatido nestes autos deixam marcas profundas nas vítimas e atingem a família como um todo, visto que ferem a dignidade e reduzem a autoestima da mulher, culminando na aceitação silenciosa das agressões sofridas. Aliás, a respeito do tema em debate, a Desembargadora Maria Berenice Dias, que integrava o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, especialista em Direito de Família, descreve com maestria as consequências emocionais suportadas em silêncio pelas vítimas,
in litteris:

A idéia da família como uma entidade inviolável, protegida da interferência até da Justiça, faz com que a violência se torne invisível. A violência é protegida pelo segredo; agressor e agredida fazem um pacto de silêncio, que o livra da punição. Estabelece-se um verdadeiro ciclo, a mulher não se sente vítima, o que faz desaparecer a figura do agressor. Mas o silêncio não gera nenhuma barreira. A falta de um limite faz com que a violência se exacerbe.

O homem testa seus limites de dominação. Quando a agressão não gera reação, aumenta a agressividade. O vitimizador, para conseguir dominar, para manter a submissão, exacerba na agressão.
A ferida sara, os ossos quebrados se recuperam, o sangue seca, mas a perda da autoconfiança, a visão pessimista, a depressão, essas são feridas que não curam
.
Por isso, é preciso romper o pacto de silêncio, não aceitar sequer um grito, denunciar a primeira agressão. É a única forma de estancar o ciclo da violência da qual a mulher é a grande vítima.

(ARTIGO.
Violência e o Pacto do Silêncio
. Disponível em:
http://www.mbdias.com.br
).
Destacamos

Cumpre destacar, ainda nessa vereda, que,
nos casos de crimes dessa natureza, praticados, em regra, na intimidade conjugal dos envolvidos, a apresentação de provas testemunhais normalmente é muito difícil, razão por que as declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, como sói ser na espécie em debate.

A propósito, em relação ao assunto, esta é a posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA LESÃO CORPORAL, DETRAÇÃO PELO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE ABSOLVISÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA - LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - SUFICIÊNCIA - VIOLÊNCIA CONTRA MULHER COMPROVADA - MEIO IDÔNEO PARA CONDENAÇÃO - JULGADO DO TJMT - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - LESÕES CORPORAIS APARENTES - PREMISSA DO TJMT – AMEAÇAS - DESCRIÇÃO COERENTE - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA - MEDIDAS PROTETIVAS E REPRESENTAÇÃO CRIMINAL - ATOS VOLUNTÁRIOS - CRIME DE NATUREZA FORMAL/INSTANTÂNEO - CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO - ARESTOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBLIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA - ADOÇÃO DO PARECER DA 4ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL PER RELATIONEM - APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - APELANTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR TEMPO SUPERIOR FIXADO NA SENTENÇA - ACORDÃO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA APLICAR DETRAÇÃO PENAL E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO APELANTE PELO CUMPRIMENTO DA PENA FIXADA NA SENTENÇA.

No ambiente familiar, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes às circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação. (TJMT, AP nº 128857/2017; TJMT, AP nº 29041/2018)

“
Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da vítima, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas e esteve amparado pelas declarações dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, sendo posteriormente corroborado pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais
.” (TJMT, AP N.U 0019126-68.2016.8.11.0042)

A ameaça resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar na vítima, tanto que ela requereu medidas protetivas e o representou criminalmente, de modo que esses atos voluntários evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP nº 105378/2017).

“É inviável falar-se em absolvição nos casos em que as provas carreadas aos autos denotam que o réu [...] proferiu ameaças que provocaram considerável temor à vítima.” (TJMT, AP nº 66195/2018)

“Tendo a vítima procurado a proteção estatal e representado contra o acusado, buscando pela aplicação de medidas protetivas, está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração do crime do artigo 147 do Código Penal.” (TJMT, AP N.U 0002234-79.2013.8.11.0013)

Se “o tempo em que o apelante permaneceu preso preventivamente superou a própria pena fixada na sentença condenatória, resultando no integral cumprimento da reprimenda, o que enseja o reconhecimento da extinção da punibilidade.” (PGJ, Parecer nº 000879-026/2019)

Reconhece-se a extinção da punibilidade “face ao cumprimento integral da pena em regime mais severo que o fixado na sentença” (TJMT, AP N.U 0000845-56.2017.8.11.00980).

(TJMT, N.U 0001484-07.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS –

AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito
.

Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF.

(TJMT, N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)
Destacamos

Noutro viés, no que diz respeito ao delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, cabe registrar que, como delito formal que é, consuma-se no momento em que a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo irrelevante, assim, que o mal prometido se concretize.

E, no caso em debate, não há dúvidas de que o apelante agrediu e ameaçou sua ex-companheira, causando-lhe temor, tanto que ela deixou sua residência e procurou abrigo na casa de um tio, tal como se infere destes trechos das declarações que ela prestou na Delegacia logo após os fatos:

[...] QUE convive maritalmente com o suspeito JAIR CARLOS DOS SANTOS há quatro anos, com quem tem um filho de 02 anos de idade; QUE a DECLARANTE possui uma filha de 06 anos de outro relacionamento que mora com o casal e JAIR dois filhos também de outros relacionamentos que moram em Cuiabá/MT;
QUE há um ano JAIR se tornou agressivo e passou a ameaçar de morte a DECLARANTE e sua genitora
,
EDITH PEREIRA COELHO
, sob pretexto de que esta não gostava de JAIR e do filho do casal, e que tratava a filha da DECLARANTE melhor e de forma diferente da que tratava o filho do casal; QUE ontem por volta das 16h a DECLARANTE chegou de Mirassol D'oeste e JAIR já estava bebendo na casa. momento em que passou a dizer que a genitora desta estava maltratando o filho do casal, pois a avó queria retirar o casaco da criança pois estava o clima estava quente, mas a criança não queria;
QUE mais tarde por volta das 22h a DECLARANTE foi se deitar e JAIR continuou ingerindo bebida alcoólica no quarto com uma faca e um facão na cadeira onde estava sentado bebendo, sendo que de posse da faca a enfiou no colchão onde a DECLARANTE estava deitada com o filho e disse: “você acha que isso é pra você sua desgraçada!?" e jogou a faca embaixo da cama, ato contínuo pegou o facão e disse: "esse é pra você... eu vou cortar sua cabeça e sua língua porque você tem o sangue daquele povo desgraçado", referindo a genitora da DECLARANTE e continuou: "depois vou pegar sua mãe picar ela todinha no facão e se seu pai entrar no meio eu mato ele também"...; QUE após as ameaças JAIR deu dois tapas no rosto da DECLARANTE e um murro em seu peito
, mas não chegou a deixar lesões; QUE após a ameaça e agressão física JAIR pegou sua moto e saiu, momento em que, com medo deste retornar e concretizar a ameaça, a DECLARANTE pegou seus filhos e foi para a casa de um tio, JOSE MARIA SANTANA onde ficou até esta manhã, quando este ligou para polícia e informou sobre as ameaças, sendo que após alguns minutos os policiais que foram até a casa de JOSE pegaram a DECLARANTE foi até a residência desta onde encontraram JAIR e o encaminharam a esta delegacia; QUE JAIR também disse que se a DECLARANTE chamasse a polícia ou o largasse, iria levar o filho do casal embora contra a vontade desta; QUE a DECLARANTE teme que JAIR fique preso por pouco tempo e venha a matá-la após ser solto, tendo em vista que já matou uma pessoa: QUE teme pela sua vida e de seus pais, motivo pelo qual, requer a concessão de medidas protetivas, bem como representar pela prática de crime de vias de fato e ameaça; QUE afirma que JAIR já ameaçou EDITH de morte, pessoalmente, por várias vezes, mas esta nunca quis processá-lo; QUE perguntado sobre o hematoma em seu braço direito informou que foi devido a um murro que levou de JAIR no domingo 05/06/2016, sem nenhum motivo [...].
(Lucinéia Inácia Coelho – Depoimento extrajudicial – p. 25/26).
Destacamos

Além disso, deve ser ressaltado que as declarações da ofendida foram corroboradas pelo depoimento d
a sua mãe Edith Pereira Coelho, que relatou à autoridade judiciária que sua filha chegou em sua casa correndo e disse para ela que o apelante colocou uma faca no travesseiro e a ameaçou dizendo que lhe cortaria a língua e a cabeça, ressaltando que todos ficaram amedrontados, ocasião em que buscaram guarida na casa do seu cunhado.

Por sua vez, Adelson Inácio Coelho, pai da vítima, asseverou, em juízo, que estava em casa dormindo quando sua filha chegou atemorizada, dizendo:
Vamos correr, porque o Jair subiu lá pra cima e na hora que vim ele vai matar todo mundo
; que os filhos da vítima estavam chorando e todos ficaram com medo, motivo pelo qual foram para a casa de seu cunhado; que sua filha Lucineia Inácia, em razão dos fatos, chorou a noite inteira e depois comunicou a Polícia.

Diante disso, impende-se consignar que o conjunto probatório demonstra, de forma incontestável, a prática por parte do apelante do crime de ameaça, restando claro que a vítima foi agredida e intimidada e sua liberdade psíquica afetadas ante a ameaça perpetrada pelo sentenciado.

Por derradeiro, quanto à contravenção penal de vias de fato, sem embargo de
o apelante ter afirmado que não há provas suficientes de que tenha praticado a conduta prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 contra sua ex-companheira, a versão dele para os fatos não encontra respaldo nas provas coligidas nestes autos, uma vez que a ofendida relatou, nas oportunidades em que foi ouvida, a ocorrência da violência doméstica narrada na prefacial acusatória, destacando, na fase policial, que o recorrente lhe desferiu dois tapas no rosto e deu um murro em seu peito, circunstância que foi confirmada pelos depoimentos das testemunhas transcritos em linhas volvidas; cumprindo destacar, ademais, que o Jair Carlos, ao ser interrogado em juízo, disse que não se lembra de ter agredido a vítima, mas assumiu que, por estar bêbado no dia dos fatos, pode ter cometido, ressaltando que, no momento da discussão com a ofendida, a segurou pelos braços e empurrou seu peito.

Daí por que não há a menor dúvida que, na hipótese, ficou demonstrado que as condutas do apelante subsumiram-se àquelas previstas nos arts. 129, § 9º e 147,
caput
, do Código Penal e
21 do Decreto-Lei n. 3.688/41
, não se devendo olvidar, por importante, que
os atos de ameaça, nos quais o agente impõe intenso sofrimento mental e psicológico à vítima, e os atos de violência física que caracterizam a lesão corporal e as vias de fato, quase sempre não se materializam no mundo físico e são praticados às escondidas, por isso, podem ser comprovados pela prova oral, em especial pela palavra da ofendida – que assume valor preponderante – e por outros elementos de convicção.

Com efeito, no que alude a matéria, esta é posição desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES DA OFENDIDA RATIFICADAS PELAS PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – 2. MITIGAÇÃO, PARA O MÍNIMO, QUANTO À PENA DAS VIAS DE FATO – PARCIAL POSSIBILIDADE – PENA-BASE EXACERBADA CORRETAMENTE – COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER.

1.
Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo e pelo fato de que ela, após ser agredida e ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto proferida pelo apelante
;

2. Impossível a fixação da pena-base no mínimo quando a futilidade (desproporcionalidade) da conduta do agente foi valorada para, corretamente, desabonar as circunstâncias do crime. Por outro lado, por serem igualmente preponderantes, necessário que haja a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da violência contra a mulher. Precedentes do STJ.
(TJMT, RAC 135739/2017, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018).
Destacamos

Dessa forma, é imperativo que se reconheça a existência, nestes autos, de elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça e da contravenção penal de vias de fato imputadas ao apelante, inexistindo, dessa forma, motivos para que seja acolhida sua tese de absolvição.

Consigne-se, por outro lado

que, na espécie, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, cumprindo salientar, além disso, que essa situação, efetivamente, não se verificou, pois não é demais repetir que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Jair Carlos dos Santos
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021